Tribunal: TJMT
Processo: 1038443-48.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038443-48.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ONERALDO DOS SANTOS NETO - CPF: 063.690.531-47 (APELADO), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VALIDADE DO SEGURO – PLEITOS JÁ ACOLHIDOS NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXAS QUE SUPERAM A MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – OCORRÊNCIA – ABUSIVIDADE NO PERÍODO DA NORMALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – OBSERVÂNCIA À ORDEM DO ART. 85, § 2o, DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se conhece do recurso nos pontos em que o provimento jurisdicional almejado já foi concedido pela sentença (compensação de valores) ou em que a parte recorrente sagrou-se vencedora (validade do seguro prestamista), por ausência de interesse recursal.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

A constatação de abusividade nos encargos exigidos na fase de normalidade contratual (juros remuneratórios) acarreta a descaracterização da mora do devedor, afastando os efeitos da inadimplência enquanto pendente a revisão.

A fixação de honorários advocatícios deve observar a ordem do art. 85, § 2o, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico mensurável, ainda que apurado em liquidação, devendo ser reformada a sentença que fixou a verba sobre o valor da causa quando existente condenação.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1038443-48.2022.8.11.0002

APELANTE: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:

ONERALDO DOS SANTOS NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
c
ontra sentença proferida pelo MM. Juiz do Núcleo de Atuação Estratégica,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação Revisional cumulada com Exibição de Documentos e Consignação em Pagamento ajuizado por
ONERALDO DOS SANTOS NETO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em ambos os contratos objetos da demanda, determinando a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, sendo de 1,47% ao mês e 19,15% para o contrato no 1.00340.0001187.19, e de 1,49% ao mês e 19,46% ao ano para o contrato de no 1.00340.0000290020, declarou a descaracterizada a mora do autor em razão da abusividade reconhecida no encargo do período de normalidade contratual, determinando: (i) a exclusão e/ou não inclusão de seu nome dos cadastros de inadimplência em razão do contrato em questão; (ii) seu direito de permanência na posse do bem alienado fiduciariamente; e (iii) a vedação ao protesto do título representativo da dívida; e determinou a repetição de indébito na forma simples dos valores pagos pelo autor a título de juros remuneratórios em excesso à taxa média de mercado, mediante compensação com o saldo devedor existente após o recálculo do contrato; e julgou improcedentes os pedidos de: (i) declaração de nulidade ou redução da Tarifa de Cadastro; (ii) declaração de nulidade dos contratos de seguro prestamista e assistência 24h por suposta venda casada; e (iii) repetição de indébito em dobro.

Condenou, ainda, ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) para o autor e 30% (trinta por cento) para a requerida, nos termos do art. 85, §2o, c/c art. 86, ambos do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que a sentença promoveu a revisão contratual com base exclusivamente na comparação entre a taxa pactuada e a taxa média divulgada pelo BACEN, o que reputa indevido, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a taxa média constitui mero referencial, não podendo ser adotada como teto ou parâmetro automático de limitação, devendo a análise da abusividade observar as peculiaridades do caso concreto .

Alega que os juros remuneratórios somente podem ser revistos em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade, inexistente no caso. Sustenta que a liberdade de pactuação é a regra no Sistema Financeiro Nacional e que as instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei de Usura, invocando a Súmula 596 do STF e precedentes do STJ, especialmente o REsp n.o 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Defende, ainda, que a taxa média divulgada pelo BACEN não diferencia modalidades específicas de financiamento, tampouco considera as particularidades do mercado de atuação da apelante, que se dedica preponderantemente ao financiamento de veículos antigos, segmento que, segundo afirma, apresenta maior risco de inadimplência, menor liquidez da garantia e custos operacionais mais elevados, circunstâncias que justificariam a fixação de taxas superiores à média geral de mercado.

Sustenta que a sentença desconsiderou tais especificidades e, ao limitar os juros à taxa média, acabou por impor espécie de tabelamento judicial, em afronta à orientação jurisprudencial consolidada, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para restabelecer as taxas originalmente pactuadas.

No tocante à exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, argumenta que a manutenção da medida exige a presença concomitante de ação revisional, demonstração da plausibilidade do direito invocado e depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea, requisitos que afirma não terem sido preenchidos.

Aduz, também, que, ausente o reconhecimento de abusividade no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora, razão pela qual não seria cabível a manutenção da posse do bem pelo apelado, pugnando pela revogação de eventual medida que assegure tal posse.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para declarar a

legalidade da taxa de juros, devendo manter o contrato em todos os seus termos, não havendo nenhuma abusividade; impossibilidade de descaracterização da mora; requer a devolução do seguro e de assistência, e no caso de eventual restituição deve ocorrer na sua forma simples, autorizando sua compensação em créditos oriundos da relação contratual, requerendo, ao final, que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação (Id. 334326444).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, arguindo preliminar de falta de interesse recursal, vez que o pedido de compensação já foi deferido na sentença, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 334326445).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 335860353)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, analiso a admissibilidade recursal.

O Apelante pugna pela autorização para compensação de valores e recálculo do contrato. Ocorre que a sentença já determinou expressamente:
"DETERMINAR a repetição de indébito... mediante compensação com o saldo devedor existente após o recálculo do contrato"
.

Assim, com relação ao pedido de compensação, tal pedido já foi determinado na sentença, não sendo caso de analisar em grau recursal, por manifesta falta de interesse.

Da mesma forma, o Apelante defende a validade da contratação do seguro prestamista e assistência. Compulsando a sentença, verifica-se que o magistrado julgou
improcedentes
os pedidos do autor quanto a este ponto, mantendo a validade das contratações. Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista e assistencial, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada, tese esta já acolhida pelo juízo
a quo
.

Logo, não havendo sucumbência do Banco neste ponto, falece-lhe interesse recursal.

Assim,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, apenas quanto aos juros remuneratórios, descaracterização da mora e honorários advocatícios.

O cerne da questão reside na abusividade das taxas de juros pactuadas (4,07% a.m. e 3,31% a.m.), frente às taxas médias de mercado (aprox. 1,47% a.m. e 1,49% a.m.).

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

No caso em tela, a taxa cobrada no contrato original supera o dobro da média de mercado, e no refinanciamento também se mostra excessivamente onerosa, sem que a instituição financeira tenha comprovado risco excepcional que justificasse tal discrepância. Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, o que não ocorreu na espécie, devendo ser mantida a limitação imposta na sentença.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO
– IRRESIGNAÇÃO DO BANCO – PRELIMINARES REJEITADAS – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento de que os contratos de natureza bancária se enquadram na categoria de contratos de adesão, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando que a atividade bancária está expressamente prevista no artigo 3o, § 2o, do referido diploma legal, conforme Súmula 297 do STJ.

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto, utilizando-se a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central como parâmetro.

Constatada a abusividade dos juros remuneratórios praticados nos contratos, cuja taxa se mostra superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, impõe-se a sua adequação ao percentual utilizado em operações da mesma espécie à época da contratação.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, à míngua de prova de má-fé por parte da instituição financeira, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento e juros de mora pela SELIC desde a citação”
(N.U 1010367-23.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025).

Quanto aos efeitos da inadimplência, aplica-se o Tema 28 do STJ.

Tendo sido reconhecida a abusividade na taxa de juros remuneratórios, encargo que incide sobre a própria formação do débito principal, há reflexo direto na mora. A constatação de abusividade nos encargos exigidos na fase de normalidade contratual acarreta a descaracterização da mora do devedor.

Portanto, correta a sentença ao vedar a negativação do nome do autor e assegurar a manutenção da posse do bem enquanto não recalculado o débito com os parâmetros legais.

Com relação aos honorários, o apelante requer que a verba honorária incida sobre o valor da condenação, sendo que, com relação a esse ponto, merece ser acolhido, uma vez que, a fixação de honorários advocatícios deve observar a ordem do art. 85, §2o, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação, ainda que apurado em liquidação.

A propósito, guardadas as particularidades, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO. DANO MORAL AFASTADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), conversão em empréstimo consignado, repetição simples do indébito e indenização por dano moral.

O magistrado de primeiro grau determinou a conversão do contrato, a devolução simples dos valores descontados indevidamente, fixou indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 e arbitrou honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é admissível; (ii) há abuso contratual na cobrança efetuada pelo banco; (iii) é devida indenização por dano moral em razão dos descontos indevidos; (iv) a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser alterada para o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários (art. 3o, § 2o, do CDC), conforme Súmula 297/STJ.

A disponibilização dos valores ao consumidor por meio de transferência direta na conta corrente, sem a efetiva utilização do cartão de crédito, caracteriza falha na prestação do serviço e vício de consentimento.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é medida adequada para preservar a vontade real do consumidor e evitar onerosidade excessiva, nos termos do art. 170 do CC.

A repetição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

O dano moral não é configurado in re ipsa, pois a cobrança indevida, por si só, não gera lesão extrapatrimonial quando não há restrição de crédito ou constrangimento excessivo.

Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação quando houver proveito econômico mensurável, afastando-se a fixação sobre o valor da causa determinada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível parcialmente provida para afastar a indenização por dano moral e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. A conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado é admissível quando evidenciada falha na informação ao consumidor. 2. A repetição de valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé do fornecedor. 3. O dano moral não se presume em casos de cobrança indevida, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial. 4. A fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar o valor da condenação, quando mensurável o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”
(N.U 1045368-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação (montante a ser restituído ou compensado em favor do autor), a ser apurado em liquidação de sentença, mantidos o percentual de 10% e a distribuição da sucumbência fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026